Tribunal: TJDFT
Processo: 0782151-88.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. PERCEPÇÃO INDEVIDA DE AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. TEMA 1.009 STJ. AUSENTE BOA-FÉ OBJETIVA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais, sustenta que a percepção do auxílio moradia majorado decorreu de erro exclusivo do réu, sendo presumida a boa-fé do autor, não se aplicando ao caso o Tema 1.009 do STJ. Aduz que o auxílio moradia é verba de natureza irrepetível, sendo verba alimentar, conforme iterativa jurisprudência. Requer a reforma da sentença para julgamento procedente dos seus pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se é devida a devolução do auxílio-moradia majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
5. Segundo a Lei no 10.486/2002, art. 3o, XIV, que dispõe sobre a remuneração dos militares vinculados ao Distrito Federal, auxílio-moradia é o “direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal”. Referida tabela estabelece o auxílio-moradia simples, destinado a militares sem dependentes, caso do autor, e o auxílio-moradia majorado (destinado aos militares que tenham dependentes). O auxílio-moradia simples é fixado em R$ 505,36 e o auxílio-moradia majorado em R$ 1.516,07.
6. Assim, diante da expressiva diferença entre o auxílio-moradia simples, efetivamente devido, e o auxílio-moradia majorado, indevidamente percebido pelo autor, não é possível reconhecer que o tenha recebido, por 19 meses, amparado pela boa-fé objetiva, sobretudo considerando que é divorciado e não possui dependentes. Nestas circunstâncias, impõe-se o ressarcimento à Administração Pública, que efetuou o pagamento do auxílio-moradia em valor majorado por erro operacional, e não por interpretação equivocada da lei. Precedentes: acórdãos 2077902 e 2050712.
7. Por fim, verifica-se que não é irrepetível a verba recebida pelo servidor público sem a necessária boa-fé objetiva, diante da evidente antijuridicidade do respectivo recebimento. Precedente: acórdão 1807798.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor corrigido da causa (Lei no 9.099/1995, art. 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
______________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 10.486/2002, art. 3o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1009; TJDFT, acórdão 2077902, R. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, J. 09/12/2025, P. 19/12/2025; TJDFT, acórdão 2050712, R. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, J. 25/09/2025, P. 22/10/2025; TJDFT, acórdão 1807798, R. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a TURMA RECURSAL, J. 29/01/2024, P. 08/02/2024.